Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que a violência exacerbada praticada contra a vítima, que já estava rendida, ocasionando-lhe lesões corporais diversas, extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.
2. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, uma vez que o apelante se valeu de um aplicativo de transporte de passageiros para render o motorista, durante o exercício do seu trabalho, e subtrair o seu veículo.
3. A análise desfavorável das consequências do crime deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que extrapola o resultado previsto no crime de roubo e autoriza a exasperação da pena-base. In casu, a vítima teve prejuízo patrimonial superior a R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), justificando, assim, análise desfavorável da referida circunstância judicial.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de roubo se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Afasta-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, em razão da ausência de fundamentação da sentença.
6. Em relação ao regime prisional, embora o quantum da pena seja superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, três circunstâncias judiciais foram avaliadas desfavoravelmente, devendo ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §3°, ambos do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), c/c o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.